Tribunal: CARF
Processo: 13886.000281/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13886.000281/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.405 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
JOSE VITORIO GASPARINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMENTA
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA
PELA DISCREPÂNCIA ENTRE O MEIO DE ADIMPLEMENTO E A
FORMA PREVISTA NO TÍTULO JUDICIAL. PAGAMENTO EM ESPÉCIE
VS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE
DÚVIDA
SUSCITADA
ACERCA
DO
EFETIVO
PAGAMENTO.
RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda
Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando
comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial,
de acordo homologado judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de
2008, de escritura pública que especifique o valor da obrigação ou discrimine
os deveres em prol do beneficiário.
Como a efetividade do pagamento não foi infirmada na fundamentação do
acórdão-recorrido, a circunstância de a forma de adimplemento ser diversa
daquela prevista em acordo judicial homologado é meramente ancilar, incapaz
de afetar a efetividade do dever alimentar próprio das relações familiares
(Direito de Família), e a dedução pleiteada deve ser restaurada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13886.000281/2010-12
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.405 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13886.000281/2010-12

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra JOSÉ VITÓRIO GASPARINI,
CPF 027.976.448-08, fls. 6/9, originada da revisão dos dados informados na Declaração
de Ajuste Anual do exercício 2009.
Está sendo exigido imposto de renda suplementar, código 2904, no valor de R$
7.184,28, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
De acordo com o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 7, foi
apurada dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 32.097,00, por
falta de comprovação da despesa declarada, apesar de regularmente intimado em
28/1/10.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em 24/2/10, via postal,
conforme tela de consulta de fls. 29. Apresentou impugnação em 25/3/10, conforme
instrumento de fls. 2/3.
Alega que lhe fora concedido prazo para apresentar os documentos comprobatórios de
pensão alimentícia, sendo entregues na Receita Federal em 26/2/10. No entanto, tomou
conhecimento da notificação em 27/2/10. Pede seja considerado tal fato.
Anexa cópia de Carta de Sentença, com a decisão judicial de pagamento de pensão
alimentícia à Maria Regina Contatto (recibos assinados por Maria Regina), em benefício
dos filhos dependentes em sua declaração de imposto de renda, Pedro Contatto
Gasparini, CPF 228.038.108-75 e João Contatto Gasparini, CPF 228.038.088-97.
Requer seja acolhida a impugnação e cancelado o crédito tributário reclamado.
A impugnação apresentada pelo contribuinte atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72 e alterações posteriores, sendo considerada
tempestiva.
O Termo de intimação Fiscal IRPF 2009, fls. 5, foi assinado pela auditoria fiscal em
20/1/10, com abertura do prazo de 5 (cinco) dias, contados do seu recebimento, para
apresentação dos documentos comprobatórios do pagamento da pensão alimentícia. A
autoridade lançadora afirma, na notificação de lançamento lavrada em 17/2/10, que o
contribuinte foi regularmente intimado em 28/1/10 e não apresentou a documentação.
Conforme tela de fls. 29, a notificação de lançamento foi entregue no endereço do
contribuinte, via postal, em 24/2/10, portanto, quando do comparecimento do
contribuinte na instituição fazendária, conforme ele afirma (26/2/10), já tinha
conhecimento do lançamento de ofício em seu nome.
Cumpre esclarecer que o contraditório é instaurado com a impugnação. No prazo de
defesa, foi facultado ao contribuinte a oportunidade de prestar esclarecimentos e de
produzir as provas que tivesse, resguardando-lhe o pleno exercício do direito de defesa e
do contraditório, art. 16, III do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.405 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13886.000281/2010-12

A notificação de lançamento possui todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11,
do Decreto no 70.235/72, mostrando-se devidamente motivada e com as informações
necessárias para que se estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa do autuado.
O lançamento de ofício está respaldado no art. 841, inciso II, do RIR/99, que determina
que a prestação de informação não satisfatória, ensejará lançamento de ofício:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo:
[...]
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
Desta forma, rejeita-se a preliminar de nulidade argüida.
Em relação às deduções indevidas de pensão alimentícia, determina a Lei no 9.250/95,
art. 8o, II, “f”:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
[...]
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
Depreende-se da legislação acima transcrita que a dedução da despesa paga a título de
pensão alimentícia deve cumprir o estabelecido na decisão ou acordo homologado
judicialmente. O pagamento destes valores, estabelecidos judicialmente, devem ser
comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos.
De acordo com o Termo de Audiência em Separação Consensual, fls. 17/18, em
25/2/2008, o juiz homologou a convenção de separação consensual celebrada entre o
contribuinte e Maria Regina Contatto Gasparini. Na petição que formalizou a separação
consensual, fls. 11/16, a pensão alimentícia ficou estabelecida em 7,8 (sete inteiros e
oitenta centésimos) do salário mínimo nacional, a ser paga no dia 10 de cada mês, por
intermédio de depósito em conta bancária (indicada), em nome de Maria Regina
Contatto Gasparini, Banco Bradesco. Os beneficiários da pensão são os filhos do casal
Pedro Contatto Gasparini e João Contatto Gasparini.
Para provar o pagamento da pensão alimentícia, o contribuinte anexa os recibos de fls.
20/28, no valor de R$ 3.237,00, referentes aos meses de abril a dezembro de 2008,
totalizando R$ 29.133,00. No entanto, foi homologado em juízo que a forma de
pagamento da pensão deveria ser por intermédio de depósito bancário. O contribuinte
deveria comprovar o pagamento da pensão anexando os comprovantes da transferência
bancária para a conta da mãe de seus filhos Maria Regina Contatto Gasparini.
Os recibos apresentados, fls. 20/28, dispõem que o pagamento foi feito em moeda
corrente, diferentemente do que foi decidido judicialmente. Assim, os recibos não são
documentos hábeis a comprovar o pagamento da pensão alimentícia, ficando mantida a
glosa no valor de R$ 32.097,00.
Voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, julgar improcedente a
impugnação e pela manutenção do crédito tributário exigido.
Belo Horizonte/MG, 29 de abril de 2014

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.405 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13886.000281/2010-12

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não se configura nulidade do lançamento, por cerceio ao direito de defesa, a lavratura
de notificação, após o prazo concedido para apresentar documentos.
DEDUÇÕES INDEVIDAS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
Valor pago a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família,
quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente são
dedutíveis, desde que comprovada a efetividade do pagamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 20/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados
nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o pagamento de quantia a título de pensão alimentícia, de modo diverso àquele
previsto em acordo judicialmente homologado, impede a respectiva dedução no cálculo do IRPF.
Dispõe o art. 78 do Decreto 3.000/1999, aplicável ao quadro fático:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.405 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13886.000281/2010-12

§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).

Nos termos da legislação de regência, cabe ao sujeito passivo comprovar (a) a
obrigação de pagamento da pensão alimentícia, com a apresentação do respectivo título
(sentença judicial transitada em julgado, acordo homologado judicialmente ou acordo
extrajudicial público) e (b) o pagamento dos respectivos valores.
No caso em exame, o órgão de origem rejeitou a dedução porquanto o pagamento
se dera de modo diverso daquele estipulado em acordo homologado judicialmente, isto é, ao
invés de transferência ou de depósito em conta-corrente, houve o pagamento em espécie.
É importante registrar que o órgão de origem não colocou em dúvida o pagamento
em si, tampouco analisou a capacidade econômica para que as operações fossem realizadas.
A propósito, lê-se no acórdão-recorrido, verbatim:

De acordo com o Termo de Audiência em Separação Consensual, fls. 17/18, em
25/2/2008, o juiz homologou a convenção de separação consensual celebrada entre o
contribuinte e Maria Regina Contatto Gasparini. Na petição que formalizou a separação
consensual, fls. 11/16, a pensão alimentícia ficou estabelecida em 7,8 (sete inteiros e
oitenta centésimos) do salário mínimo nacional, a ser paga no dia 10 de cada mês, por
intermédio de depósito em conta bancária (indicada), em nome de Maria Regina
Contatto Gasparini, Banco Bradesco. Os beneficiários da pensão são os filhos do casal
Pedro Contatto Gasparini e João Contatto Gasparini.
Para provar o pagamento da pensão alimentícia, o contribuinte anexa os recibos de fls.
20/28, no valor de R$ 3.237,00, referentes aos meses de abril a dezembro de 2008,
totalizando R$ 29.133,00. No entanto, foi homologado em juízo que a forma de
pagamento da pensão deveria ser por intermédio de depósito bancário. O contribuinte
deveria comprovar o pagamento da pensão anexando os comprovantes da transferência
bancária para a conta da mãe de seus filhos Maria Regina Contatto Gasparini.
Os recibos apresentados, fls. 20/28, dispõem que o pagamento foi feito em moeda
corrente, diferentemente do que foi decidido judicialmente. Assim, os recibos não são
documentos hábeis a comprovar o pagamento da pensão alimentícia, ficando mantida a
glosa no valor de R$ 32.097,00.

Como o órgão de origem não infirmou os fatos declarados, isto é, os pagamentos,
a única questão jurídica remanescente refere-se à imutabilidade ou à infungibilidade do meio de
adimplemento previsto no título da obrigação alimentar.
Nos termos da legislação de Direito de Família, o modo de adimplemento da
obrigação alimentar é irrelevante, pois o objetivo normativo é providenciar ao alimentado os
recursos necessários para a própria subsistência, cuja obrigação é imposta ao alimentante.
A entrega dos valores ao alimentado, pelo alimentante, em espécie ou por
operação bancária é irrelevante, a despeito do que dispuser o título, na medida em que, em
ambos os casos, a obrigação alimentar fora satisfeita.
De fato, no âmbito do Direito de Família, um alimentado que tenha recebido o
valor correto e tempestivo da pensão alimentícia acordada judicialmente não teria direito à
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.405 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13886.000281/2010-12

complementação, tampouco pagamento duplicado (a refazer), tão-somente por ter recebido as
quantias por meio (forma) diversa daquela acordada, i.e., recebido em espécie o que havia sido
estipulado para transferência bancária.
Situação semelhante ocorreria se o alimentante estivesse obrigado ao depósito
bancário, e, diante inadimplemento, sofresse constrição e transferência forçadas por força
judicial (e.g., BancenJud). A despeito de o acordo prever a transferência por iniciativa do sujeito
passivo, a transferência por iniciativa do alimentado, intermediada pelo Judiciário, não
descaracterizaria o pagamento (ainda que forçado), para fins tributários.
Como a efetividade do pagamento não foi infirmada na fundamentação do
acórdão-recorrido, a circunstância de a forma de adimplemento ser diversa daquela prevista em
acordo judicial homologado é meramente ancilar, incapaz de afetar a efetividade do dever
alimentar próprio das relações familiares (Direito de Família), e a dedução pleiteada deve ser
restaurada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 76
DF CARF MF
Original